Tribunal: TJDFT
Processo: 0752000-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752000-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO COELHO CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. OBSERVÂNCIA. 1. A flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que se vislumbra no caso em apreço. Há urgência na apreciação da decisão agravada, diante da possibilidade de prejuízo na elaboração de perícia por perito que, supostamente, não possuiria capacidade técnica para o ato, o que, em tese, comprometeria o adequado exame de mérito da controvérsia. 2. O ponto central da controvérsia estabelecida nos autos de origem diz respeito à adequação, ou não, do tratamento médico oferecido ao autor/agravado para a retirada de um tumor de intestino, procedimento este que, alegadamente, teria acarretado graves problemas de saúde ao requerente. 3. Embora na origem o Distrito Federal tenha, também, questionado a imparcialidade do perito nomeado, em sede recursal a irresignação se limita à capacidade técnica do profissional em questão, pois, segundo o réu/agravante, o expert indicado pelo juízo tem habilitação na área de Ginecologia, Medicina do Trabalho e Medicina Legal, não dispondo, portanto, de experiência clínica na área de cirurgia geral e de proctologia. 4. A respeito da matéria, o art. 156 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico e, no parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo, assim dispõe: “Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”. 5. No caso dos autos, o perito nomeado pelo juízo é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina do Trabalho, conforme currículo apresentado aos autos e não contestado pela parte requerida, ora agravante. 6. Conforme se nota da Resolução no 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, encontra-se no rol de especialidade médica reconhecida a área de atuação do perito nomeado, qual seja, a de “Medicina Legal e perícia médica” (especialidade no 36). 7. Estando, pois, o perito nomeado legalmente habilitado, o mero fato de o profissional não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser realizado o trabalho técnico (proctologia e/ou cirurgia) não é suficiente, por si só, para configurar, nos termos do art. 468, inciso I, do CPC, a ausência de conhecimento técnico ou científico capaz de justificar a substituição do expert. 8. Atendido o requisito da habilitação legal, certo é que a escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz, que se orienta essencialmente pelo aspecto da confiança depositada no auxiliar que realizará o laudo pericial. Até porque, destaca-se, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, ele próprio deverá escusar-se do encargo. Precedentes do STJ. 9. Vale dizer, também, que o Código de Ética Médica (Resolução CFM no 2.217/2018), no capítulo referente à “Auditoria e Perícia Médica”, não estabelece qualquer limitação concernente à especialidade médica quando da atuação do profissional como médico perito (arts. 92 a 98). 10. Portanto, tendo em vista a condição de profissional técnico habilitado em órgão científico (CRM-DF) e devidamente inscrito em cadastro do TJDF (art. 156, §1o do CPC), sem razão a irresignação do agravante quanto à alegada ausência de capacidade técnica do perito nomeado. 11. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado, havendo este eg. TJDFT regulamentado a questão através da Portaria Conjunta 53/2011, que prevê a destinação de parcela de seu orçamento para essa finalidade. Mais recentemente, com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 11.1 Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 12. Nos termos dos comandos normativos supracitados, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato da parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 13. Isso porque, nos casos em que a parte sucumbente faça jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 14. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários pagos pelo Tribunal de Justiça, nos limites da Portaria Conjunta no 101, e o valor efetivamente fixado pelo Juiz, caso seja superior a tal limite, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98 § 3o do CPC. 15. Recuso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 95, § 3o, II, do CPC, sustentando que o valor dos honorários periciais deve ser fixado no limite da tabela do tribunal, eis que a parte que requereu a perícia é beneficiária da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 95, § 3o, II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010